Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600069-42.2020.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANTONIO VILMAR SCHRAMM
Órgão julgador: RECORRENTE: ANTONIO VILMAR SCHRAMM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
08/11/2020
Número: 0600069-42.2020.6.16.0029
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600049-51.2020.6.16.0029
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600069-
42.2020.6.16.0029 (DRAP n.º 0600054-73.2020.6.16.0029) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura do requerente Antonio Vilmar Schramm, Comissao Provisoria Municipal do Podemos -
PODE de Guamiranga - Pr, julgando-o inapto para concorrer nas Eleições Municipais de 2020, para
o cargo de Vereador, no Município de Guamiranga, nos termos do art. 46 e 58, ambos da Resolução
TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput). . (Indeferimento do Registro de
Candidatura de Antonio Vilmar Schramm, ao cargo de Vereador, pelo Partido Podemos - PODE, no
município de Guamiranga /PR, vez que ausente a comprovação de filiação partidária até
04.04.2020);recurso com pedido de efeito suspensivo. RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO VILMAR SCHRAMM (RECORRENTE)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 029ª ZONA ELEITORAL DE IMBITUVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17382
516
05/11/2020 20:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.798

RECURSO ELEITORAL 0600069-42.2020.6.16.0029 – Guamiranga – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ANTONIO VILMAR SCHRAMM
- OAB/PR0054700
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER
RECORRIDO: JUÍZO DA 029ª ZONA ELEITORAL DE IMBITUVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC.
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.

INDEFERIMENTO. INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 58. § 2º da
Res.-TSE nº 23.609/2020, o prazo para
interposição de Recurso em Registro
de Candidatura é de 3 (três) dias,
sendo que a contagem correta dos
prazos recursais é ônus exclusivo da
parte recorrente.
2. Recurso não conhecido, diante da
intempestividade.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 17382516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 20:10:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110520103657100000016797692
Número do documento: 20110520103657100000016797692

Trata-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura formulado por
ao cargo de vereador pelo
, no Município de
ANTONIO VILMAR SCHRAMM
PODEMOS-PODE
Imbituva (id. 14918016).
O
indeferiu o pedido, em virtude
JUÍZO DA 29ª ZONA ELEITORAL - IMBITUVA
da ausência de filiação partidária, nos termos do art. 14, § 3º, V da Constituição Federal, art. 9
e 11º, § 1º, III da Lei 9.504/1997 e art. 10 da Res.-TSE 23.609/2019 (id. 14919516).
Em face dessa decisão foi interposto este Recurso Eleitoral (id. 14665466), no
qual o recorrente aduz que: i) o Recurso é tempestivo tendo em vista lançamento de prazo
certo pelo sistema do Cartório Eleitoral, ii) o registro de filiação foi preenchido
tempestivamente, todavia, por erro dos partidos, encontra-se filiado a partido diverso no
sistema da
; iii) requereu o reconhecimento da sua filiação ao
JUSTIÇA ELEITORAL
nos autos nº 0600049-51.2020.6.6.0029 e o pedido encontra-se em fase recursal,
PODEMOS
diante do indeferimento pelo juízo
; iv) realizou sua filiação ao partido
e seu
a quo
PODEMOS
nome foi aprovado em Convenção Partidária. Requer o recebimento do presente Recurso e a
reforma sentença para fins de que seja deferido o seu registro de candidatura ao cargo de
vereador.
A
manifestou-se pelo provimento do
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Recurso, para que seja deferido o Requerimento de Registro de Candidatura, reconhecendo a
filiação do recorrente a partir de 03/04/2020 (id. 15910116).
É o relatório.
VOTO

A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 23/10/2020 (id.
II.i -
14919816), sendo o Recurso Eleitoral interposto somente no dia 28/10/2020 (id. 14919866),
portanto, fora do prazo previsto no art. 58, § 2º da Res.-TSE 23.609/2019.
Assim, é forçoso reconhecer que o presente Recurso Eleitoral não tem condições
de transpor o juízo de admissibilidade, porque intempestivo.
Com efeito, o prazo para interposição de Recurso Eleitoral em Requerimento de
Registro de Candidatura é de 3 (três) dias, em atendimento ao contido no art. 58, § 2º da
Res.-TSE 23.609/2019, que estabelece o seguinte:
Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de
três dias após a conclusão dos autos ao juiz eleitoral.
[...]
§ 2º O prazo de três dias para interposição de recurso para o Tribunal Regional
Eleitoral será contado de acordo com o previsto no art. 38 desta Resolução,
ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
Nas razões do Recurso, o recorrente afirma que houve o "lançamento de prazo
certo" pelo sistema do Cartório Eleitoral. Todavia é dever das partes, por intermédio de seus
Num. 17382516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 20:10:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110520103657100000016797692
Número do documento: 20110520103657100000016797692

advogados, verificar e acompanhar os prazos processuais, nos termos da legislação

específica. Esse é o entendimento consolidado pelo
,
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
como bem se observa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. USURPAÇÃO DE BENS DA UNIÃO. CONTAGEM DO PRAZO
RECURSAL.
ÔNUS
DA
PARTE.
EMBARGOS
INFRINGENTES
INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela
legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo que a
data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico não o
exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei.
2. O termo final do prazo recursal não está vinculado à data apresentada pelo
sistema de peticionamento, competindo exclusivamente ao recorrente verificar
se a referida data é adequada ou não à espécie processual por ele pretendida.
[...]
(STJ, 6ª T., AgRg no REsp 1844900/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. em
17/12/2019, DJe 04/02/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ESPECIAL. PRAZO SUGERIDO
PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A contagem dos prazos recursais encontra-se prevista no Código de
Processo Civil e na legislação específica que regulamenta o processo
judicial eletrônico, sendo ônus da parte diligenciar por sua correta
observância.
2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte
interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do
prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, 1ª T., AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe
25/6/2019)
Nesses termos, é imperioso o reconhecimento da intempestividade do Recurso
Eleitoral, do que decorre a manutenção da sentença, tal qual proferida.
Num. 17382516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 20:10:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110520103657100000016797692
Número do documento: 20110520103657100000016797692

E mesmo que assim não fosse, a despeito da consideração ministerial,
II.ii -
registre-se que a documentação apresentada registro interno do Podemos e do MDB (ids.
14919266, 14919316), requerimento de desfiliação (id. 14918966), ficha de filiação do
Podemos (id. 14919016), bem como Certidão e Ata do Podemos (ids. 14919066 e 14919116)
são todos documentos unilaterais, que não se mostram aptos a comprovar a regular e
tempestiva filiação partidária na forma do que determina a Súmula 20 do TSE.

CONCLUSÃO
Assim, voto por não conhecer do Recurso Eleitoral interposto, porque
intempestivo.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600069-42.2020.6.16.0029 - Guamiranga - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ANTONIO VILMAR SCHRAMM - Advogado
do(a) RECORRENTE: ADRIANA MILDENBERGER - PR0054700 - RECORRIDO: JUÍZO DA 029ª
ZONA ELEITORAL DE IMBITUVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17382516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 20:10:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110520103657100000016797692
Número do documento: 20110520103657100000016797692